Tribunal: STF
Processo: RE 596328
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – MANDATO ELETIVO – ARTIGO 13, § 1º, DA LEI Nº 9.506/97 – PRECEDENTE. O Plenário, apreciando o Recurso Extraordinário nº 351.717-1/PR, da relatoria do ministro Carlos Velloso, assentou que a instituição de contribuição previdenciária sobre a remuneração dos titulares de mandato eletivo, antes da vigência da Emenda Constitucional nº 20/1998, conflita com a Carta Federal.